Tribunal: TJSP
Processo: 1011361-41.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011361-41.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
KLEITON
CARMO
DOS
PRAZERES,
é
embargado
PARQUE
PARADISO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011361-41.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 36619
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011361-41.2019.8.26.0451/50000
EMBARGANTE: Kleiton Carmo dos Prazeres
EMBARGADA: Parque Paradiso Incorporações Spe Ltda.
COMARCA: Piracicaba 02a Vara Cível
VOTO: 36619
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Kleiton
Carmo dos Prazeres em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito
Privado, de relatoria deste Desembargador, constante de fls. 354/357.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão deu parcial
provimento ao seu recurso, de modo que deveria ter majorado os honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, por tempestivos. No
mérito, contudo, deve ser rejeitado.
Os embargos declaratórios se prestam a aclarar omissão,
obscuridade ou contradição presente na decisão embargada. No caso, não se verifica
incidência de nenhuma dessas hipóteses.
Há consolidado entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive publicado por meio da ferramenta “Jurisprudência em teses”, em sua
edição 129, no sentido de que “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal,
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor
do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011361-41.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 36619
3
AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/06/2019, DJe 12/06/2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; AgInt no AREsp
1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe 03/06/2019; REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; EDcl no AgInt no AREsp
1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
11/04/2019, DJe 08/05/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe
08/04/2019).
Assim, tendo o recurso interposto sido parcialmente provido,
não era mesmo caso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Ausentes os vícios preconizados pelo artigo 1.022 do Estatuto
Processual, rejeitam-se os embargos.
PIVA RODRIGUES
Relator